Tribunal: STF
Processo: ADI 1822
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-16
Data de publicação: 2001-05-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Os embargos não apontam quais os erros materiais e as
contradições do acórdão embargado quanto ao primeiro pedido da
inicial e ao pedido alternativo dela.  Nesses pontos, os embargos de
declaração têm caráter infringente que não é compatível com a sua
natureza.
- Inexistência de omissões no tocante aos §§ 3º e 4º do
artigo 47 da Lei 9.504/97.
- Correção, de ofício, de erro de digitação no texto do
acórdão embargado.
Embargos rejeitados.